Tribunal: TJSP
Processo: 1000252-42.2021.8.26.0101
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-08
Data de publicação: 2023-01-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação revisional de cláusulas contratuais – Contrato de financiamento – Omissão verificada no que tange à ausência de apreciação da petição informando a composição das partes - Acordo noticiado pelas partes – Homologação – Artigo 932, incisos I e III, do CPC – Recurso do autor prejudicado – Embargos acolhidos para suprir a omissão.